Tribunal: TJDFT
Processo: 0748290-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO AO COEFICIENTE DE 30% (TRINTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinara possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente ao coeficiente de 30% (trinta por cento).
2. Na situação concreta em exame o recorrente é servidor público aposentado e recebe proventos no montante de R$ 8.654,17 (oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), considerados os descontos compulsórios. 2.1. A partir da análise dos demonstrativos de pagamento e dos extratos bancários acostados aos autos observa-se que as instituições financeiras recorridas efetuam descontos diretamente em conta corrente e em folha de pagamento mantidas pelo devedor no montante de R$ 6.497,34 (seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), o que compromete o coeficiente de 75% (setenta e cinco por cento) dos proventos recebidos pelo ora apelante.
3. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 3.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.
4. Em relação ao requerimento de manifestação com o intuito de prequestionar a questão controvertida é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.